Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento dos prejuízos é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.

2. Em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve observar ao disposto nos incisos II, V e VI, do CPC, haja vista que há cumulação de pedidos.

3. A legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. Desse pressuposto processual emerge a teoria da asserção, segundo o qual a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pela autora na inicial, de forma abstrata.

4. Tratando-se de pretensão da solução do litígio entre as partes envolvendo contrato e acordo ou distrato posterior, todos não cumpridos pelas partes demandadas, o acolhimento de preliminar para extinção do processo não traria a paz social. Primazia pelo julgamento de mérito.

5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Negou-se provimento aos recursos.